Tribunal: STF
Processo: RE 1181369
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão que não admitiu embargos de divergência, assim fundamentada:
    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que deu provimento ao Agravo Regimental para determinar a imediata execução provisória das penas restritivas de direitos.
    No recurso, a parte recorrente afirma que o acórdão embargado divergiu da jurisprudência da Segunda Turma, conforme o RE 1.175.109 AgR (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 29/4/2019).
    É o relatório. Decido.
    Os embargos não merecem ser admitidos.
    Em primeiro lugar, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF.
    Portanto, ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso.
    Nesse sentido: AI 840355 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18-05-2016; e RE 631228 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 24-02-2017, este último assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    2. Agravo regimental desprovido.
    Em segundo lugar, o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.
    No caso, apesar do isolado caso apontado pela parte embargante, nota-se que a Segunda Turma vem decidindo nos mesmos termos do acórdão embargado, conforme se depreende dos seguintes julgados:
    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA PENAL PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA CONDENAÇÃO PENAL POSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STF COMPREENSÃO DO RELATOR DESTE PROCESSO (MINISTRO CELSO DE MELLO), NO ENTANTO, CONTRÁRIA A ESSA ORIENTAÇÃO, POR SUSTENTAR, EM VOTO VENCIDO, QUE O DIREITO FUNDAMENTAL DE SER PRESUMIDO INOCENTE, QUE NÃO SE ESVAZIA PROGRESSIVAMENTE, À MEDIDA EM QUE SE SUCEDEM OS GRAUS DE JURISDIÇÃO, PREVALECE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, COMO DETERMINA A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ART. 5º, LVII) POSIÇÃO MINORITÁRIA, SOBRE A QUAL DEVE PREPONDERAR, NA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, RESSALVADO, EXPRESSAMENTE, O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POSSIBILIDADE DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.(RE 1179943 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 4/6/2019)
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Delito descrito no artigo 7º, inciso VII, da Lei 8.137/1990. Crime contra as relações de consumo. 4. Paciente condenado a duas penas restritivas de direitos. 5. Recurso especial com agravo transitado em julgado pelo STJ. 6. Recurso extraordinário transitado em julgado pelo STF. 7. Ausência de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. 8. Inexistência de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 9. Possibilidade de execução das penas restritivas de direitos. 10. Agravo regimental desprovido.(HC 150150 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/2/2019)
    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
    Neste recurso, defende a agravante, em suma, a devida demonstração do cotejo analítico em que se baseia a divergência suscitada, bem como que o acórdão paradigma é atual, de modo que a simples existência de decisão recente acolhendo a pretensão recursal ventilada nos embargos de divergência é suficiente para, ao menos, admitir o processamento do recurso e possibilitar que o plenário do Tribunal discuta o (não) cabimento da execução provisória das penas restritivas de direitos(Doc. 27, fl. 12).
    É o relatório.
    Em recente sessão do Plenário (7/11/2019), ao finalizar o julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, firmou nova compreensão acerca da possibilidade da execução da pena após a condenação em segunda instância. Em que pese meu posicionamento em contrário, a maioria assentou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que prevê o exaurimento de todas as possibilidades de recurso, com o consequente trânsito em julgado da condenação, a fim de que seja iniciado o cumprimento da reprimenda.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO a decisão proferida nos embargos de divergência E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para determinar que o cumprimento da pena restritiva de direitos deve ser iniciada após o trânsito em julgado da condenação. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente